Tribunal: TJDFT
Processo: 0700114-70.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. PLANO SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. ROL ANS. TAXATIVIDADE. EXCLUSÃO CONTRATUAL. NEGATIVA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todos os argumentos aventados pelas partes, se já tiver encontrado fundamento para decidir, devendo, apenas, explicitar as razões de seu convencimento. Ademais, se o magistrado, ainda que de forma sucinta, expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil), não há que se falar em nulidade da decisão. Acompanho a Exma. Relatora para rejeitar a preliminar de nulidade da sentença.
2. O contrato de plano de saúde não está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de plano de saúde de autogestão.
3. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o).
3.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que estabelece a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (art. 2o). Precedente STJ.
4. No caso em análise, há cláusula contratual expressa que exclui o fornecimento de tratamento não previsto no rol, e o medicamento Lynparza não está previsto no rol da ANS, não sendo possível a intervenção judicial para obrigar o plano a custear o tratamento, sob pena de alteração do equilíbrio econômico do contrato entabulado e violação ao pacta sunt servanda.
5. Recurso conhecido e preliminar de nulidade da sentença rejeitada, nos termos da fundamentação da Exma. Relatora. Unânime. No mérito, recurso provido. Maioria. Sentença reformada.